Tribunal: STF
Processo: HC 53890
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSOR. ESTAGIARIO. NULIDADE.
II. A ELE NÃO PODE SER COMETIDA A DEFESA DO RÉU, SE DESACOMPANHADO DE
PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE DO PROCESSO EM QUE FUNCIONOU
IRREGULARMENTE, PRATICANDO ATOS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE ADVOGADO
(ART. 71, PAR 3 DA LEI 4,215/63).
III. WRIT DEFERIDO.